Tribunal: STF
Processo: Rcl 9882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
   DO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TITULAR DE 
   CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A AÇÃO PARADIGMA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE 
   RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.